Tribunal: TJSP
Processo: 0004612-30.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Crimes contra a Ordem Econômica
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-08
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:
Apelação da Defesa de Sueli – Preliminar – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça acusatória que individualizou a conduta do acusado e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa – Mérito – Crime contra a ordem econômica – Provas suficientes à condenação – Bem demonstrado que o apelante, na qualidade de proprietário da empresa, vendeu o gás a estabelecimentos não

Ementa:
Apelação da Defesa de Sueli – Preliminar – Inépcia da denúncia – Inocorrência – Peça acusatória que individualizou a conduta do acusado e bem descreveu os fatos – Garantia ao exercício da ampla defesa – Mérito – Crime contra a ordem econômica – Provas suficientes à condenação – Bem demonstrado que o apelante, na qualidade de proprietário da empresa, vendeu o gás a estabelecimentos não cadastrados junto à ANP – Dolo bem demonstrado – Condenação mantida – Pena-base acertadamente fixada no mínimo legal a míngua de maus antecedentes – Regime prisional aberto e substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa – Recurso de apelação desprovido.